Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-39.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. WHATSAPP CLONADO. PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIAS DE VALORES ATENDIDOS VOLUNTARIAMENTE PELA AUTORA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos materiais. Sustenta a recorrente ter sido vítima de golpe por meio do aplicativo whatsapp, no qual criminosos se passaram por sua filha e a convenceram a realizar transferências PIX, no valor total de R$ 7.850,00. Sustenta que as instituições financeiras devem ser responsabilizadas por abrigarem as contas destinatárias das transferências.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.
3. Em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira. O art.14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e, de acordo com o inciso II do §3o do referido artigo, essa responsabilidade só será afastada pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. A despeito de a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, isto não elide o ônus que pertence ao consumidor de comprovar a existência de dano e o nexo de causalidade.
5. Consta dos autos que a recorrente foi vítima do golpe do “whatsapp clonado", em que, supondo estar mantendo contato com a filha, realizou transferências de valores para terceiros desconhecidos, os quais mantinham conta bancária junto aos bancos recorridos.
6. Trata-se de hipótese de culpa exclusiva da própria autora, na medida em que efetuou, voluntariamente, diversas transferências para terceiros desconhecidos sem certificar-se da legitimidade da identidade da pessoa que solicitou e recebeu os valores.
7. O fato de os fraudadores terem recebido as importâncias em contas abertas nos bancos requeridos não tem o condão de atrair a responsabilidade dessas instituições financeiras, visto que isso não foi e nem poderia ser considerada causa determinante para a fraude, perpetrada tão somente por ausência de diligências da autora. Ainda, não há comprovação de que os recorridos tenham permitido abertura de contas destinadas à aplicação de golpes. No mesmo sentido: Acórdão 2058937, 0700643-29.2025.8.07.0014, Rela.: Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025).
8. Cabe citar, também, não ser aplicável ao caso o entendimento de que caberia aos recorridos terem acionado mecanismos para impedir transações suspeitas por destoarem do perfil de compra da autora porque o dever do banco é de verificar o padrão de consumo de seus correntistas, o que não é o caso da recorrente. (REsp 1.995.458/SP e REsp 2.015.732/SP).
9. Nesse cenário, não há como imputar aos recorridos a responsabilidade pela fraude, pois não falhou na prestação de serviços, o que impossibilita a discussão sobre restituição de valores.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. (Lei 9099/95, Art. 55).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.